Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016764-84.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZILDO JOAO DE SOUZA - CPF: 080.847.181-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINGUIR O FEITO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão
resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir o feito
cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Zildo João de Souza
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 171923672).

Assegura que “
é cabível apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação
”.

Assevera que “
se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto §1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/15
”.

Afiança que “
logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que entrou em exercício em 01 de fevereiro de 2000, para o cargo de vigia, referência CE- 02
.”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 181434699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Zildo João de Souza
interpôs apelação contra a decisão interlocutória que:
i
) acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, a reconhecer o excesso de execução;
ii
)
fixou honorários advocatícios
em dez por cento (10%) sobre valor da causa; e,
iii
) determinou que, no prazo de quinze (15) dias, fossem apresentados cálculos em consonância com o título executivo judicial.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

‘
Ex positis
’, acolho parcialmente os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução alegado.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque, nos exatos termos desta decisão, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC.

Com o aporte, determino, desde já, o quanto segue:

a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ordeM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte Executada para satisfazer a obrigação reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.

Informado o pagamento do RPV/Precatório e o cumprimento da obrigação, encaminhem-me os autos para sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 164915312 – fls. 4/5).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de junho de 20213, n
ão conheci da apelação, porque
a decisão impugnada na apelação não extinguiu a execução individual de sentença coletiva, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, por se cuidar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que: “
é cabível apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação
” (Id. 175053675 – fls. 4).

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

[...]

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário. [...].

O Juízo de Primeira Instância acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença, a reconhecer o excesso de execução, e
determinou que, no prazo de quinze (15) dias, fossem apresentados cálculos em consonância com o título executivo judicial.

É certo que, o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), exceto quando importar em extinção da execução.

Logo, por não se tratar de hipótese de extinção da execução, incabível a interposição de apelação.

De consequência, inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade, porque a interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro.

[...] 1. O STJ possui entendimento assente de que, quando em vigor o Código de Processo Civil de 1973,
para decisões proferidas após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o recurso cabível contra decisão de liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC
.
Assim, inadmissível a interposição de Apelação com base na aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro
.

2. Agravo Interno não provido. (STJ,

Segunda Turma, AgInt no AREsp 1730760/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado
. Precedentes.

5.
O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese
.

6.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro
. Precedentes.

7. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1611874/
MT
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1002111-82.2018.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 22 de agosto de 2023; apelação 1018930-89.2021.8.11.0015, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 22 de agosto de 2023; agravo interno 1001341-60.2016.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 21 de agosto de 2023; e agravo interno 1008183-51.2019.8.11.0015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 1o de agosto de 2023).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023